Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DATA-BASE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRIMEIRO DIA DO MÊS. ADEQUAÇÃO.
1. A r. decisão agravada, ao homologar os cálculos periciais tendo por data-base de correção monetária o primeiro dia do mês de abril de 1990, está em consonância com o título executivo judicial firmado no sentido de que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”.
2. Conforme laudo complementar, o método de cálculo atende ao item 8.2.1 do Manual de Procedimentos das Contadorias expedido por este eg. TJDFT, segundo o qual, antes do advento da Lei n. 8.177/91, os rendimentos das cadernetas de poupança eram mensais, ou seja, ocorriam sempre no dia 1o de cada mês.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.